Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTAS ASSOCIATIVAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconhece a responsabilidade da apelada/embargada pelo pagamento de taxas condominiais relativas a uma única unidade; afasta a cobrança de multas associativas por ausência de notificação prévia válida; reduz honorários convencionais para 10%; e (d) mantém a gratuidade de justiça concedida
2. O pedido principal consiste em declarar omissões, contradições e obscuridades no acórdão, com pleito de efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de complementação probatória para aferir a hipossuficiência; (ii) examinar se há contradição ou omissão sobre a eficácia do estatuto e a limitação das frações atribuídas à embargada; (iii) analisar eventual obscuridade ou omissão na fundamentação que afastou as multas associativas; e (iv) avaliar suposta omissão ou contradição na redução dos honorários convencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão quanto à gratuidade de justiça, uma vez que o acórdão reconheceu que os documentos contemporâneos acostados aos autos evidenciam a hipossuficiência da parte, consignando, ainda, que a mera existência de inscrição ativa em CNPJ não elide a presunção relativa estabelecida no artigo 99 do CPC.
5. Tampouco procede a alegação de contradição ou omissão acerca da limitação da responsabilidade da embargada. O julgado deixou claro que não restou comprovado o fracionamento físico-jurídico das frações, fundamentando-se no conjunto probatório produzido e observando os limites objetivos da demanda, nos termos do artigo 492 do CPC.
6. No que se refere às multas associativas, a decisão foi expressa ao afastar sua validade, destacando que a simples emissão de boletos não supre a exigência de notificação prévia regular, bem como que os documentos apresentados não comprovam a ciência do associado, por se tratarem de peças apócrifas e desacompanhadas de comprovação de recebimento.
7. A redução dos honorários convencionais, por sua vez, foi devidamente motivada com fundamento no artigo 413 do Código Civil, diante da constatação de excessividade e da inexistência de notificação válida das penalidades, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.
8. O acórdão apresenta fundamentação suficiente, afastando a pretensão de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.